Tribunal: TCU
Processo: 014.997/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1387/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 014.997/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Justiça Federal - Seção Judiciária/GO - TRF-1 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: Felipe Fagundes de Souza (OAB/SP 380.278) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Eirelli (12.039.966/0001-11) em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência à Justiça Federal de 1a Instância em Goiás (JFGO), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 4/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.2. exigência de preposto e de estrutura no local de prestação dos serviços, conforme disposto no subitem 5.1.8 do termo de referência, em violação ao princípio da isonomia e ao art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, assim como à jurisprudência deste Tribunal; 1.6.3. indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pelo advogado Felipe Fagundes de Souza (OAB/SP 380.278), tendo em vista o não preenchimento dos requisitos exigidos para a sua habilitação como interessado, nos termos do art. 146 do RITCU; 1.6.4. dar ciência à Justiça Federal de 1a Instância em Goiás (JFGO) e à representante acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 25; e 1.6.5. arquivar os presentes autos.